Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744892-30.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: RICARDO NEUTO TAVARES, CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA EMBARGADO: LUCILEIDE DOS ANJOS CLAUDINO, FRANCISCO FERNANDES GONCALVES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 73843457) opostos por Clinston Antônio Fernandes Caixeta contra a decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 73371895) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário com base na súmula n. 279/STF. Destacou-se, ainda, a ausência de tópico próprio e fundamentado acerca da repercussão geral. O embargante alega omissão no que toca ao requerimento de justiça gratuita deduzido nas razões recursais que não teria sido analisado. No entanto, os embargos são incabíveis para impugnar decisão do Presidente de Turma Recursal que indefere o processamento de recurso extraordinário. Anote-se que o art. 1.030, § 2o, do CPC, prescreve o recurso próprio à impugnação de tal decisão. Assim, os embargos de declaração não possuem aptidão para interromper a fluência do prazo recursal para a interposição do agravo. Para tanto, cabe registrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA JUÍZO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A oposição de embargos de declaração contra juízo de admissibilidade de recurso extraordinário promovido pelo Tribunal de origem não possui o condão de interromper o prazo recursal para interposição do agravo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1390718 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 01-02-2023 PUBLIC 02-02-2023) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. 1. A oposição de embargos declaratórios à decisão que inadmite o recurso extraordinário não suspende nem interrompe o referido prazo, pois o agravo nos próprios autos é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1107739 AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019) Observa-se que o legislador foi categórico e diligente em diferenciar o recurso cabível para a impugnação de decisões no âmbito de análise da admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, não prescreveu nenhuma possibilidade de fungibilidade recursal de um pelo outro. Registre-se, por oportuno, que o requerimento de justiça gratuita foi devidamente analisado. Confira-se trecho do despacho de ID 72821786, que intimou o embargante a comprovar a hipossuficiência: (...) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que os recorrentes deixaram de recolher o preparo recursal. Nada obstante o requerimento de gratuidade de justiça deduzido nas razões recursais, não se verifica nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência. Saliente-se que são 2 (dois) recorrentes que declaram possuir as rendas de R$3.599,25 (Ricardo, gerente comercial de loja de venda de carros) e R$6.000,00 (Clinston, advogado). Embora o recorrente Ricardo tenha anexado contracheque e cópia da declaração de IRPF, o recorrente Clinston não juntou documentos comprobatórios de seus rendimentos e afirmou dividir as despesas familiares com sua esposa. Deve ser registrado que as custas processuais e preparo referentes ao recurso inominado foram recolhidos. Assim, intimem-se o recorrente Clinston para, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar documentos que efetivamente comprovem que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento próprio e da família, tais como cópia da última declaração de IRPF e extrato de movimentação bancária dos últimos 120 (cento e vinte) dias. (...) Anexados os documentos comprobatórios por meio da petição de ID 73255357, concedeu-se o benefício na decisão de ID 73371895, proferida nos nos seguintes termos: “(...) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante do benefício da justiça gratuita que ora defiro (...)”. Logo, embora indeferido o processamento do apelo extremo pelas razões acima expostas, o aludido recurso foi conhecido e a justiça gratuita deferida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 73843457. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal